Tribunal: TJSP
Processo: 2097147-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA
– Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão unilateral – Pedido de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e não inserção nos cadastros de inadimplentes – Deferimento em relação somente as parcelas vincendas – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– A

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA
– Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão unilateral – Pedido de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e não inserção nos cadastros de inadimplentes – Deferimento em relação somente as parcelas vincendas – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– A propositura de ação de rescisão de contrato tem o condão de impedir apenas cobrança das parcelas vincendas e não inserção nos cadastros de inadimplentes com relação a somente estas, porque o agravante tem o direito subjetivo de não dar continuidade as obrigações contratuais, evidenciando-se a probabilidade do direito, bem como há perigo de dano em se manter a cobrança referente a contrato que não se pretende dar continuidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
Registro: 2020.0000786527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2097147-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÁRCIO GOMES, é
agravado VILLA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
-- voto n. 20.980 --
Agravo de Instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000
Agravante: MÁRCIO GOMES
Agravado: VILLA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível Foro Regional Santo Amaro
Juíza de Direito: Emanuel Brandão Filho
TUTELA PROVISÓRIA
Compromisso de compra e venda de imóvel Rescisão unilateral
Pedido de suspensão de exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas e não inserção nos cadastros de inadimplentes

Deferimento em relação somente as parcelas vincendas

Probabilidade do direito e perigo de dano
Existência

Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

A propositura de ação de rescisão de contrato tem o condão de
impedir apenas cobrança das parcelas vincendas e não inserção
nos cadastros de inadimplentes com relação a somente estas,
porque o agravante tem o direito subjetivo de não dar continuidade
as obrigações contratuais, evidenciando-se a probabilidade do
direito, bem como há perigo de dano em se manter a cobrança
referente a contrato que não se pretende dar continuidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida a fls. 68, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com restituição ajuizada por Márcio Gomes contra Villa Rica
Empreendimentos Imobiliários, que indeferiu a tutela provisória de
urgência pleiteada pelo autor, para suspender a exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas do contrato, bem como não inscrever o seu nome
nos cadastros de inadimplentes.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
O agravante alega que a rescisão contratual é
direito líquido e certo e que se decidiu por ela, e apenas está discutindo os
valores que lhes devem ser reembolsados, o que será objeto da ação
principal. Pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto,
bem como que a agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros
de inadimplentes.
Afirma ser necessária a concessão da tutela
tendo em vista se tratar de caso de perigo de dano e risco ao resultado útil
do processo e ter preenchido todos os quesitos para o seu deferimento,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ressalta que a concessão é possível diante do
poder geral de cautela esculpido no artigo 297 do Código de Processo Civil.
Requer seja suspenda a exigibilidade das
parcelas contratuais inclusive das demais despesas advindas do lotem
inclusive IPTU, bem como se determine à agravada que se abstenha de
negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária, e caso já tenha incluído, seja determinada a exclusão em 48 horas.
Requer também seja declarada a rescisão contratual.
O recurso é tempestivo e bem preparado,
tendo sido deferida a tutela recursal em parte, suspendendo-se apenas a
cobrança das parcelas vencidas a partir da propositura da ação, bem
como, a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes com
relação a elas (fls. 107/108).
Sem apresentação de contraminuta (fls.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
124/125).
É o relatório.
I. O presente recurso comporta parcial
provimento.
No particular, se encontravam presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito do
agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Infere-se dos autos que a parte recorrente
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição, em que
narrou ter firmado com a agravada contrato de compra e venda de imóvel,
tendo como objeto a aquisição do lote no 8, localizado na Quadra D,
integrante do empreendimento denominado “Villa Rica”, pelo valor certo e
ajustado de R$ 390.690,00. Relata ter efetuado o pagamento da quantia
de R$ 91.261,05 e não tendo mais interesse em manter o contrato de
compra e venda, pretende seja declarada a rescisão do referido contrato e
seja a ré condenada a restituir-lhe na quantia de R$ 82.134,94,
equivalente a 90% dos valores desembolsados até então paga pagamento
das parcelas.
Em sede de tutela de urgência, requereu a
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato
e a não inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, pedido
esse que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, cuja decisão é objeto do
presente recurso.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
Pois bem.
Ao examinar o pedido de tutela provisória
visando suspender a cobrança das parcelas legalmente pactuadas, como
também para afastar os efeitos naturalmente decorrentes da mora, o
magistrado há de se convencer de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil), o que se
verifica no caso, pois o agravante pleiteia a resolução do compromisso de
compra e venda e diante dessa vontade tem o direito subjetivo de não dar
continuidade as obrigações contratuais, notadamente com relação ao
compra referida, bem como há risco de dano, uma vez que não pretende
dar continuidade na compra do imóvel.
Todavia, há que se consignar que deve ser
suspensa apenas a cobrança dos pagamentos referente as obrigações do
agravante para com a agravada em relação ao compromisso de compra e
venda do imóvel indicado, a partir da propositura da ação, ou seja, apenas
as parcelas vencidas. Nesse sentido, eventuais valores devidos
anteriormente não estão, portanto, abrangidos.
Deferido fica, também, a impossibilidade da
negativação do nome do agravante perante os cadastros de devedores
privadas a partir da distribuição desta ação, sendo lícito à agravada, a
inclusão de seu nome naqueles cadastros, com relação as parcelas
vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação de origem.
Desta feita, a exigibilidade das parcelas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2097147-94.2020.8.26.0000 Capital Voto n. 20980
vencidas se mantem, porque o ajuizamento de demanda visando rescindir
contrato que continua válido, do qual não se vislumbra nenhuma
ilegalidade em cognição superficial, por si só, não obsta a negativação do
nome do contratante que não adimpliu com o pagamento das prestações a
que se comprometeu, vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, não
acarretando assim, a inexigibilidade delas. Esse entendimento é esposado
pelo art. 397 do Código Civil, de onde se extrai que: “o inadimplemento
da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor”.
Finalmente, indefere-se o pedido com relação
ao pagamento do IPTU, uma vez que tal questão deverá abranger, se o
caso, a municipalidade, a qual não integra a lide; bem como não se
conhece a situação do imóvel perante esse ente.

II.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso nos termos do v. Acórdão, ratificando-se a tutela
recursal concedida anteriormente.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --